Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sub-rogação, pelo segurador, em todos os direitos do segurado/consumidor atrai à ação de regresso a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a contida no art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços no mercado de consumo, a qual, tratando-se de fornecimento de energia elétrica, é reforçada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. A aplicação da responsabilidade civil objetiva não afasta o encargo do autor de, à luz da distribuição estática do ônus da prova, demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

3. A apresentação de laudo técnico inconclusivo pelo autor, a ausência de registro de perturbação na rede elétrica da unidade consumidora no período e a falta de disponibilização dos bens avariados para perícia judicial afastam o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos reportados pelo segurador na petição inicial.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.